Tribunal: TJSP
Processo: 1500588-23.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA, RECHAÇADA PELO DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA, QUE RECONHECEU O RÉU COMO INDIVÍDUO QUE JÁ ESTEVE NA RESIDÊNCIA E FOI ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA NO MÍNIMO, SUBSTITUÍDA POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA, RECHAÇADA PELO DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA, QUE RECONHECEU O RÉU COMO INDIVÍDUO QUE JÁ ESTEVE NA RESIDÊNCIA E FOI ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA NO MÍNIMO, SUBSTITUÍDA POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.